Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718247-75.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAMON BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA MENORIDADE PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRESENÇA DE DADOS INDICATIVOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes patrimoniais a palavra das vítimas têm valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que as vítimas narraram, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelos réus, sendo coerente com os demais elementos de provas. 2. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo a condenação medida de rigor, nos termos do nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, por duas vezes, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente. 3. A caracterização do crime de corrupção de menores se dá por intermédio da comprovação da prática delitiva em companhia do menor e da prova de sua menoridade, sendo desnecessárias a prévia ciência do comparsa quanto à menoridade e a efetiva corrupção do adolescente. 4. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceito até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG). 5. Tendo como objeto jurídico no delito de incêndio a incolumidade pública, observa-se que para a sua consumação se exige prova de que o incêndio provocado tenha exposto a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. 6. De acordo com o laudo da perícia, não houve comprovação de que o incêndio provocado pelos agentes trouxe perigo concreto a pessoas indeterminadas ou bens alheios, sendo incabível a condenação dos recorrentes pelo cometimento do crime de incêndio. 7. O réu se defende dos fatos e não dos termos jurídicos dados a eles, havendo possibilidade de aplicar a emendatio libelli, alteração da definição jurídica/capitulação legal dos fatos (artigo 383 do Código de Processo Penal - CPP). 8. A conduta dos agentes ao atearem fogo ao veículo deve ser classificada como dano simples, pois não houve comprovação pelo laudo pericial de que foi utilizado emprego de substância inflamável ou explosiva. 9. De acordo com o art. 167 do CP, o crime de dano simples se procede mediante queixa por a ação de natureza privada. Decorrido o prazo de seis meses, deve ser extinta a punibilidade dos réus (art. 103 c/c art. 107, IV, CP) quanto ao crime de dano simples. 10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de lastro probatório à subsidiar a condenação do réu pelos crimes que lhe foram imputados. Destaca, ademais, que a menoridade para fins de caracterização do delito previsto no artigo 244-B do ECA jamais foi comprovada de forma hábil nos autos. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de lastro probatório para subsidiar o decreto condenatório em desfavor do insurgente, necessário seria o reexame do acervo dos fatos e das provas constante nos autos. Outrossim, cumpre acrescentar, especificamente quanto à alegação da ausência de comprovação de forma hábil da elementar da menoridade para os fins de tipificação do artigo 244-B do ECA, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE À AUTORIDADE POLICIAL. 1. "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento" (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.) 2. Hipótese em que não há falar em absolvição do crime de corrupção de menores, porquanto atestada a menoridade no boletim de ocorrência, ficando consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do documento de identidade, apresentado à autoridade policial. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1955386/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF da 1a Região, DJe 24/6/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005